Tribunal: STF
Processo: HC 70117
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Nulidades processuais.
          Apelação.  Julgamento com  votos divergentes entre Relator,
Revisor   e  Vogal.   Prevalencia  do   voto  intermediario   ante  a
inexistência  do alegado empate  na votação. Procedimento previsto no
regimento do Tribunal. Irregularidade inexistente.
          Nulidades  formais  da  decisão:  falta  de  fundamentação,
inexistência  de parte dispositiva  e irregularidade na dosimetria da
pena. Inocorrencia ante os termos da sentença e do acórdão.
          PENA.   Critério  legal  de   fixação.  Crime  de  extorsão
qualificado.  Coexistência de causas  de aumento de pena: concurso de
pessoas e uso de arma (art. 158, par. 1., CP.). Elevação da pena pelo
aumento maximo previsto. Possibilidade.
          Se  o legislador,  em  face de  duas  causas qualificadoras
previstas  para o tipo, estabeleceu o aumento da pena entre um minimo
e um maximo (de um terco até metade), pode o juiz, concomitantemente,
leva-las em consideração impondo na fixação da pena o aumento maximo,
tendo  em vista  o maior  grau  de reprovabilidade  que a  conduta do
agente encerra.
          Ordem indeferida.